Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CRIPTOMOEDAS. G44 BRASIL. CONTRATOS SOCIAIS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010, TJDFT. INCIDÊNCIA.
1. O art. 33 da Lei no 11.697/2008 dispõe sobre a competência da Vara de Falências e Concordatas. A Resolução no 23/2010, deste Tribunal, ampliou a competência do referido juízo.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. As particularidades inerentes às sociedades por conta de participação, tais como sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996), não desnatura sua condição de sociedade, uma vez que subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, a comunhão de finalidade econômica e a existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Precedentes.
4. Ausente qualquer motivo para descaracterizar a sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas previstas no art. 2o, II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.
5. Recurso conhecido e não provido.